Tribunal: TJES
Processo: 5000601-68.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000601-68.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEA NASCIMENTO LIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000601-68.2020.8.08.0050

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido(a):
LEA NASCIMENTO LIRA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO EM MEDIDOR DESACORDO COM AS NORMAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA AO PROPRIETÁRIO PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DO TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DECORRENTE DO PROCEDIMENTO EM ANÁLISE. NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA EM RAZÃO DA FALHA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 243,76, referente à apuração pretérita de fevereiro a abril de 2017, TOI nº. 3363409, e a nulidade do termo de confissão de dívida nº. 8000365079, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação em nome da recorrida no importe de R$ 5.000,00.

2. Preliminarmente, indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995).

3. A propósito, constata-se que a parte recorrente, apesar de mencionar na defesa e juntar
print’s
da tela do seu banco de dados, não juntou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção ou a notificação à recorrida sobre a averiguação realizada em 2017. Além disso, não foi dada a oportunidade de a consumidora acompanhar a perícia no medidor de energia supostamente fraudado, uma vez que não há prova da notificação com as informações sobre data, hora e local de realização de análise do medidor e, portanto, não se pode considerar que houve participação sua nesse procedimento. Resta, portanto, configurada a violação do procedimento previsto no art. 129, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

4. Quanto à diferença apurada, embora a recorrente defenda que a recuperação da receita foi promovida na forma do artigo 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a desatenção ao procedimento em razão da ausência de notificação prévia da recorrida sobre a ocorrência e para a perícia, como acima mencionado, maculou a sua cobrança. Razão pela qual é indevido o débito oriundo do TOI objeto dos autos.

5. Nesse diapasão, a negativação em nome do autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito foi ilegítima, eis que decorrente de débito apurado irregularmente. E, por sua vez, trata-se de dano moral presumido, que é aquele que decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. No STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Precedentes: Ag 1.379.761/AgInt no REsp 1828271/RS).

6. Conforme fundamentado na sentença
a quo
, não se aplica ao caso o teor da Súmula 385 do STJ, uma vez que, no momento da restrição imposta pela recorrente, não havia negativações pretéritas ativas em nome da recorrida.

7. Assim, é devida a condenação da recorrente ao pagamento da indenização por danos morais em decorrência da negativação indevida. Além disso, a quantia arbitrada de R$ 5.000,00 deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em razão das circunstâncias do caso.

8. Ressalto, por fim, que a irregularidade existente no procedimento de perícia do medidor, realizado unilateralmente e sem o devido conhecimento do consumidor, não é suficiente para declarar a nulidade de todo e qualquer débito, visto que, para fazê-lo, necessária nova perícia técnica para apurar a suposta irregularidade. Veja-se que o reconhecimento da nulidade do procedimento de apuração tem o condão de reverter ao
status quo ante
, impedindo a cobrança do valor indevidamente apurado, decorrente do TOI n.º 3363409, e a adoção de medidas sancionatórias em detrimento do consumidor. No entanto, isso não equivale à afirmação cabal de que inexistiram a irregularidade na medição ou a fraude no equipamento. Tão somente implica a necessidade de nova apuração pela fornecedora, com observância dos ditames legais e regulamentares, mormente o decurso do prazo disposto no artigo 114, § 1º, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

9. Em face dessas considerações,
conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.